Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700790-34.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIMONE MARQUES FERREIRA BRITO DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Verifico que na origem o processo foi sentenciado no dia 19.06.2023, ocasião em que foi pronunciada a prescrição do direito. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Adote a Secretaria as providências necessárias para a retirada do processo da pauta da sessão de julgamento que se realizaria de 26 a 30 de junho de 2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.